Tribunal: TJBA
Processo: 0504965-44.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504965-44.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PENA EMPRRENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELADO: NEUSA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA EM DUPLICIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa do ramo imobiliário contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por consumidora que alegou inadimplemento contratual decorrente da não entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, em razão de posterior alienação do mesmo bem a terceiro. A parte ré sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova pericial grafotécnica. No mérito, alega prescrição e nega a relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a pretensão da autora está prescrita; e (iii) definir se restou configurado inadimplemento contratual apto a gerar a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera presentes nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento, em conformidade com os arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente diante de manifestação expressa das partes pela desnecessidade de novas provas.

Aplica-se ao caso a Teoria da
Actio Nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência da lesão ao direito. Não comprovada pela ré a data de conhecimento da autora quanto à venda do imóvel a terceiro, inviável a fixação do termo inicial da prescrição, razão pela qual não se acolhe a prejudicial de mérito.

Ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do CDC, sua aplicação é cabível diante da natureza continuada da relação contratual e da persistência da obrigação de fazer após 1991, sendo caracterizada relação de consumo entre as partes.

Verificada a falha na prestação do serviço pela empresa ré, que vendeu o mesmo imóvel a terceiro mesmo após o pagamento integral pela autora, caracteriza-se inadimplemento contratual com violação ao princípio da boa-fé objetiva, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A inversão do ônus da prova, devidamente fundamentada na hipossuficiência da consumidora e na verossimilhança das alegações, impõe à fornecedora o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

A tentativa da ré de desconstituir os documentos juntados pela autora, sem apresentar registros próprios das transações realizadas, denota negligência inaceitável no setor imobiliário, reforçando a procedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes nos autos provas suficientes e as partes expressamente renunciam à produção de novas provas.

O prazo prescricional, nas ações indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, inicia-se com o conhecimento da lesão, conforme a Teoria da
Actio Nata
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de trato continuado cujos efeitos se projetam após sua vigência.

A duplicidade na venda de imóvel configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive com obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 205; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1798457/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1172987/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; TJMG, Apelação Cível 5003060-39.2017.8.13.0105, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0504965-44.2016.8.05.0274
, em que figura, como apelante,
PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME,
e apelada,
NEUSA SILVA DIAS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça